Tribunal: TJBA
Processo: 0000023-49.2000.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000023-49.2000.8.05.0189 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: REINALDO GONCALVES DE ANDRADE Advogado(s): LETICIA ESTEVES DA COSTA MOTHE BARRETO, KEMELLY HELLEN DIAS ROMAO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 121, IV, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PELA INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. DESCABIMENTO. No caso em liça, cumpre ressaltar que a materialidade do fato, isto é, a ocorrência do ilícito- crime doloso contra a vida, na sua forma consumada, encontra-se fielmente registrada no Laudo de Exame Cadavérico, assim como os indícios fortes da prática do delito pelo Recorrente, então evidenciados pela prova oral colhida em ambas as fases procedimentais. O contexto fático-probatório ostenta sérias evidências de que o Réu praticou dolosamente o homicídio, utilizando-se de recursos, no mínimo, desproporcionais e imoderados para repelir suposta agressão iminente praticada pelo ofendido. Decerto que inexiste controvérsia quanto a autoria delitiva, até porque o próprio Réu admite a prática criminosa, malgrado sustente que não teve a intenção de ceifar a vida da vítima, apenas se defendeu dos ataques desta. No entanto, restou claro que o ofendido estava desarmado no momento em que fora atingido com um disparo de arma de fogo. Em verdade, não há que se cogitar da pretendida despronúncia ou absolvição sumária do Recorrente, porquanto antes emana do in folio um manancial probatório capaz de submetê-lo ao Conselho de Sentença, a quem cabe, efetivamente, a apreciação verticalizada de toda a matéria acima versada, por força de mandamento constitucional indeclinável. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do Apelo. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0000023-49.2000.8.05.0189, em que figuram, como Recorrente, REINALDO GONÇALVES DE ANDRADE, e, Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER do Recurso em Sentido Estrito, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.